Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE ANÁLISE. ARTS. 151, III, E 126, DO CTN. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença em mandado de segurança, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela impetrante, no sentido de determinar a imediata emissão de certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva com efeitos de negativa.
2. Conforme exposto pelo Desembargador Plantonista quando da decisão liminar neste agravo de instrumento “a decisão agravada equivale, na prática, ao indeferimento do pleito”. 2.1. Por meio do julgamento do Agravo de Instrumento (proc. 0701709-57.2023.8.07.0000), interposto contra a decisão, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora na petição inicial, esta 2a Turma Cível analisou se manifestou da seguinte forma: “6. Verifica-se, assim, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, apresentada impugnação administrativa pela agravante, constitui direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. 7. Por sua vez, o perigo na demora encontra-se no fato de que, por não possuir certidão de regularidade fiscal, a agravante está impedida de participar de certames licitatórios iminentes, conforme demonstrado nas razões recursais. 8. Recurso provido, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Processo Administrativo no 0040-009705/1999 SEI, com a consequente emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento de mérito do mandado de segurança de origem.” (07017095720238070000, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2023).
3. Embora alegue já ter sido julgada a impugnação administrativa apresentada pelo impetrante, até o presente momento o Distrito Federal não trouxe nenhum documento comprobatório de suas alegações. 3.1. Verifica-se, assim, se manter inabalável o direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. 3.2. Por sua vez, o perigo na demora encontra-se no fato de que, por não possuir certidão de regularidade fiscal, a agravante está impedida de participar de licitações, com sua iminente exclusão de um certame no qual “a empresa Impetrante foi convocada e tem prazo inferior a 24 horas para envio da documentação”.
4. Determinação para ser expedida imediatamente a certidão positiva com efeito de negativa, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
5. Recurso provido.